Tribunal: STF
Processo: RHC 256781
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alciel da Silva Santos, em 1º.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 989.546/MS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 30.8.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, no Processo n. 0909862-20.2024.8.12.0001, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e doze 
dias-multa, pela prática dos crimes do § 4º do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual privilegiado) e do caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso formal (e-doc. 7).



    3. Em 6.3.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0909862-20.2024.8.12.0001, interposta pela defesa do recorrente e pelo Ministério Público estadual, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente e deu provimento ao recurso ministerial, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e redimensionar as penas do recorrente para “9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 693 dias-multa”, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. JUSTIÇA GRATUITA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME FECHADO. FRAÇÃO DA 
CONFISSÃO ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 4).



    4. Em 18.3.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 989.546/MS, no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para que, “reconhecido o constrangimento ilegal ora noticiado, proceder a aplicação da redutora descrita no art. 33, § 4º da lei 11.343/06” (fl. 5, e-doc. 3).



    5. Em 21.3.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 989.546/MS (e-doc. 12) e, em 25.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Presidente e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, visando ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, redimensionando a pena do paciente para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade 



    5. O Tribunal local fundamentou a negativa da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam o envolvimento do agravante com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas, o que impede a revisão das premissas fáticas no rito do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 43).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o redimensionamento da pena para situação mais gravosa, carece de fundamentação necessária, haja vista que não se encontram presentes os requisitos no caso em concreto, vez que o recorrente preenche cumulativamente os autorizadores das benesses da redutora prevista no artigo 33, § 4º da lei 11.343/2006” (fls. 3-4, e-doc. 48).



    Afirma que “eventual alegação de que o agravante integra organização criminosa, foi inclusive rebatida na sentença que reconheceu a minorante do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006” (fl. 5, e-doc. 48).



    Sustenta que “o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, depende da indicação de elementos concretos da ausência de seus requisitos, sendo que a quantidade de droga apreendida e a forma de seu acondicionamento, embora sejam dados aptos para caracterizar o dolo de tráfico, não bastam, por si sós, para comprovar a dedicação à atividade ilícita” (fl. 5, e-doc. 48).



    Argumenta que, “assim, pelo fato de a Corte ter afastado a causa especial de diminuição de pena sob o fundamento de elevada quantidade de droga apreendida e eventual dedicação a atividades criminosas em razão da elevada quantidade de drogas confiada, temos que tal entendimento vai de encontro à doutrina e a jurisprudência acima colacionada, pois a paciente era tecnicamente primária na data dos desta ação penal, possuía residência fixa, trabalho lícito, e não se comprovou (inclusive no juízo de piso) que se dedicava a atividades criminosas e nem integra organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 48).



    Pede “seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, para que seja aplicada a redutora prevista no artigo 33, § 4º da lei 11.343/2006” (fl. 7, 
e-doc. 48).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões e pede desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 67).



    7. A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Penal e Processual Penal. Tráfico. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. Dedicação à atividade criminosa evidenciada pelo modus operandi. Possibilidade. Significativa quantidade de drogas - 46kg de cocaína em veículo dotado de compartimentos especiais preparados para ocultar drogas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Tem-se, na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e doze dias-multa, nestes termos:



    “Imputa-se ao réu a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03. (...)



    Os policiais Paulo Henrique de Lima Ribeiro e Rudson Pedroso, de outro turno, ao serem ouvidos em juízo, relataram ter visto o caminhão quebrado no anel viário e, por visualizarem terra característica da região de Corumbá nos pneus do veículo, desconfiaram e decidiram fazer a abordagem. Que questionaram o acusado e ele se atrapalhou em algumas respostas, dando informações divergentes aos policiais; que decidiram fazer uma fiscalização mais detalhada inclusive com o uso de cães; que o cão sinalizou um local onde geralmente são feitos mocós nos caminhões (no eixo da quinta roda); que nesse eixo (que deveria ser vazado) foi localizado um compartimento; que ao conseguirem abrir o compartimento, localizaram armas e drogas; que os fuzis estavam desmontados e havia vários carregadores; que em outro compartimento paralelo, estavam as drogas; que tais compartimentos não eram originais do veículo, tendo sido construídos; que o réu confessou a prática dos crimes e disse que receberia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze reais) pelo transporte.



    Sopesados todos estes elementos de prova (a confissão do réu na polícia com retratação, parcial e cheia de evasivas em juízo, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante – uníssonas a todo tempo), com destaque para a grande quantidade de droga apreendida, totalizando aproximadamente 46kg (quarenta e seis quilos) de cocaína, cinco fuzis e dez carregadores, tanto a traficância quanto o transporte das armas e munições de uso restrito restaram comprovados.



    No que tange à majorante da interestadualidade do tráfico, verifico que a prova coligida é suficiente para comprovar sua ocorrência, tendo sido demonstrado, inclusive, em parte, pelo próprio interrogatório, que o acusado tinha como destino a cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, além do que, a respeito, fora relatado pelos dois policiais ouvidos em juízo. (...)



    Por outro lado, dos autos se extrai que o acusado é primário, possui bons antecedentes – em conformidade com o que atestam as certidões de fls. 117/119 e não há prova alguma de ser integrante de organização criminosa ou, ainda, de pessoa dedicada à prática de atividades criminosas.



    Na verdade, pelo que narraram os policiais militares ouvidos, a abordagem do acusado foi em uma única ocasião, ou seja, não há confirmação, mesmo porque o restante da prova nada esclarece sobre, de que era voltado ao cometimento de crimes e, menos ainda, integrante de organização criminosa.



    Ademais, cuida salientar, a quantidade de droga, mormente isoladamente, como se dá no caso, não é óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, até porque a lei nada diz a esse respeito, sendo ônus de quem acusa, naturalmente, fazer prova de que a acusada não preenche (e no caso isso não se deu) os requisitos para fazer ao jus ao tráfico privilegiado. (...)



    Destarte, por preencher os requisitos previstos em lei, o reconhecimento da minorante do § 4º do artigo 33 da lei de drogas é medida que se impõe” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0909862-20.2024.8.12.0001, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa do recorrente, que pretendia a diminuição da pena imposta na sentença condenatória e a alteração do regime de cumprimento de pena, e deu provimento ao recurso ministerial, afastando a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e aplicando o concurso material entre os delitos praticados pelo recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva:



    “Tráfico privilegiado (...)



    No caso dos autos, inobstante a primariedade e ausentes antecedentes penais, a prova estampa a ausência dos demais requisitos legais, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa, conforme abaixo se demonstra. (...)



    Portanto, ainda que a natureza e/ou a quantidade da droga sejam consideradas para o recrudescimento da pena-base, eis que 
se trata de quase 46kg de cocaína, plenamente possível que, supletivamente, aliadas a outros elementos de prova ainda não empregados na fase anterior, sejam empregados para demonstrar a dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico. E, no caso destes autos, são diversos os elementos de prova que, aliados às preponderantes referidas, demonstram dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico. Dentre eles destaca-se:



    a) Pessoa de confiança do grupo financiador.



    É fato público e notório, diante dos elevados valores necessários para a aquisição de 45,9kg de cocaína, que ninguém, em especial algum investidor/financiador do ramo (o qual é altamente organizado), venha a participar do transporte de droga, de qualquer espécie, em elevada quantidade, mormente entre estados da federação (de Corumbá/MS, a Mogi das Cruzes/SP), sem o mínimo de segurança de que a pessoa destacada para a execução de tarefa de tamanho risco e responsabilidade disponha de conhecimentos para realizá-la adequadamente. (...)



    No caso, segundo consta, o acusado deixou o caminhão com a chave dentro de um estacionamento na entrada da cidade de Corumbá, devendo aguardar novo contato para retornar ao local e quando foi buscar o caminhão foi informado de que havia uma carga ilícita dentro dele. Daí a inarredável conclusão de que se trata de pessoa conhecida, preparada para tal atividade, e que desfruta da confiança do grupo criminoso organizador da empreitada delituosa.



    b) Divisão de tarefas.



    É certo o envolvimento de diversas pessoas, ainda que não identificadas ou responsabilizadas, cada uma com a sua tarefa perfeitamente definida, como é da natureza desta espécie de atividade ilícita (divisão de tarefas e planejamento).



    É o caso das que financiaram, das que procederam à aquisição do produto junto aos grupos que atuam nas fronteiras, das que atuaram na arregimentação e eleição dos executores, das que realizaram o preparo do veículo, das que efetivaram o carregamento da substância no veículo transportador, das encarregadas de receber a carga no destino e, por fim, das encarregadas da distribuição aos usuários. (...)



    Daí a necessidade de destacar cada componente do grupo para a execução de uma determinada atividade dentro do planejamento comum, sendo que uma das principais é justamente a do transportador, aquele que mais se arrisca na empreitada criminosa por estar na linha de frente, tarefa esta confiada ao acusado.



    c) O enorme investimento financeiro.



    Para a aquisição de quase 46 kg de cocaína em região de fronteira (Corumbá/Bolívia) é necessário enorme aparato financeiro na retaguarda, pois também é fato público e notório que os produtores de referida substância, hoje, são verdadeiros grupos organizados, fato que em muito elevou o valor daquele produto. E somente pela quantidade apreendida já é possível aferir que o investimento, aliado às demais despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos partícipes foi sobremaneira elevado.



    d) O requintado modus operandi.



    O requintado modus operandi, ou seja, o emprego de veículo dotado de compartimentos especiais preparados para ocultar drogas, trazido de outro estado da Federação exclusivamente para o transporte de grande quantidade de entorpecentes (cerca de quase 46kg de cocaína), é indicativo veemente de integração a organização criminosa (mesmo que sem o ânimo associativo estável que configura o crime autônomo de associação para o tráfico) ou, no mínimo, de dedicação 
a atividades criminosas, hipótese em que resta impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/06. (...)



    No caso destes autos, conforme demonstrado, havia 2 (dois) compartimentos ocultos no eixo da quinta roda do caminhão. Em um estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes e em outro 
5 fuzis e 10 carregadores. Portanto, todo o planejamento, envolvendo vários participantes inclusive para o carregamento, demonstra, sem nenhuma dúvida, uma organização para a prática do delito. (...) 



    Diante disso, aliando-se as proponderantes da natureza e/ou quantidade da droga apreendida aos demais elementos concretos extraídos dos autos, fica demonstrada a dedicação à atividade ilícita e a vinculação, ainda que momentânea, a grupo organizado para a distribuição de drogas, fatos incompatíveis com a concessão do benefício previsto pelo § 4º artigo 33 da Lei nº 11.343/06 diante da exclusão dos dois últimos requisitos legais para tal fim” (fls. 6-15, 
e-doc. 4).



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 989.546/MS, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No tocante à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006, o Tribunal local concluiu, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que o agravante tem envolvimento com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas. 



    Tal conclusão foi especialmente fundamentada nas seguintes premissas: pelo fato de ser o agravante pessoa de confiança do grupo financiador da aquisição e distribuição da droga; em razão da 
divisão de tarefas, consubstanciada pela necessária preparação do veículo, de seu carregamento e posterior descarregamento; no 
elevado investimento financeiro, pois o agravante transportava aproximadamente 46 quilos de cocaína e, por fim, pela forma como foi desenvolvido transporte do entorpecente, com preparação especial do veículo, que possuía compartimentos exclusivamente destinados à ocultação da droga” (fl. 3, e-doc. 43).



    12. Na análise da eventual incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, fundamentando que, “no caso destes autos, são diversos os elementos de prova que, aliados às preponderantes referidas, demonstram dedicação a atividades criminosas e/ou integração a grupo criminoso dedicado ao tráfico” (fl. 13, e-doc. 4). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou pela impossibilidade de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado, “pelo fato de ser o agravante pessoa de confiança do grupo financiador da aquisição e distribuição da droga; em razão da divisão de tarefas, consubstanciada pela necessária preparação do veículo, de seu carregamento e posterior descarregamento; no elevado investimento financeiro, pois o agravante transportava aproximadamente 46 quilos de cocaína e, por fim, pela forma como foi desenvolvido transporte do entorpecente, com preparação especial do veículo, que possuía compartimentos exclusivamente destinados à ocultação da droga” 
(fl. 3, e-doc. 43).



    13. A pretendida revisão dessa conclusão, quanto às premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas e integrava grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 247.203-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA 
INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.



    1. As circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. (...) 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 234.455-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora